Tribunal: TJES
Processo: 0003396-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003396-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNIELLE CRUZ ADAO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos de ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão da nulidade da busca pessoal. A acusação sustenta a existência de fundada suspeita na abordagem policial que resultou na apreensão de 15 pinos de “crack” e quantia em dinheiro, pleiteando a condenação da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial e a subsequente busca pessoal realizada na ré estavam amparadas por fundadas razões, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, aptas a legitimar a prova obtida e fundamentar eventual condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige a existência de fundadas razões, devidamente justificadas por elementos objetivos que indiquem a posse de objetos ilícitos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. A mera presença da acusada em local conhecido como ponto de tráfico, desacompanhada de comportamento suspeito concreto, não configura justa causa para a abordagem policial.

5. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmam que a ré apenas estava sentada na escadaria, não realizava venda, não fazia uso de entorpecentes e não foi possível visualizar drogas antes da abordagem.

6. A percepção de que a ré estava com a mão fechada ocorreu somente após a colocação em posição de revista, não tendo sido o motivo determinante da abordagem.

7. A descoberta posterior de drogas não convalida a ilegalidade da busca realizada sem fundada suspeita prévia, sendo inadmissível a validação da medida invasiva com base em flagrância constatada a posteriori.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são nulas as provas obtidas mediante busca pessoal desassociada de fundadas razões, bem como as provas delas derivadas.

9. Reconhecida a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de elementos probatórios válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera permanência do indivíduo em local conhecido como ponto de tráfico não constitui fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal.

2. A descoberta posterior de substância entorpecente não convalida busca pessoal realizada sem justa causa prévia.

3. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas e impede sua utilização para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 386, II, e 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.9.2025, DJEN 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver BRUNIELLY CRUZ ADÃO do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

A acusação pretende a condenação da ré pelo crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, sustentando a existência de fundada suspeita na abordagem policial, que culminou na apreensão das drogas.

Contrarrazões apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver BRUNIELLY CRUZ ADÃO do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

A acusação pretende a condenação da ré pelo aludido crime, sustentando a existência de fundada suspeita na abordagem policial, que culminou na apreensão das drogas.

Contrarrazões apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 13 de maio de 2023, por volta das 17 horas e 16 minutos, durante patrulhamento na Escadaria Leôncio Miranda, Bairro Cruzamento, Vitória/ES, a denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 15 (quinze) pinos de cor verde da substância conhecida como “crack", além de uma quantia em dinheiro no valor de R$18,60 (dezoito reais e sessenta centavos), conforme auto de apreensão, fl. 11 e auto de constatação provisório, fl. 12.

Apontam os autos que, na data do evento, Policiais Militares realizaram patrulhamento no Bairro Cruzamento, ao chegarem no endereço mencionado acima, puderam ver uma mulher, posteriormente identificada como BRUNIELLY CRUZ ADÃO, a qual estava sentada no canto, em uma calçada da Escadaria Leôncio Miranda, local utilizado por indivíduos para realizar o tráfico de entorpecentes, assim, os militares efetuaram a abordagem.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado em poder da denunciada, em sua mão esquerda, 04 (quatro) pinos de cor verde da substância conhecida como “crack", no chão, ao lado de onde ela estava foram localizados 06 (seis) pinos de cor verde da substância conhecida como "crack", uma quantia em dinheiro no valor de R$ 18,60 (dezoito reais e sessenta centavos) em dinheiro trocado, além de uma folha de papel com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Apontam os autos que ao ser indagada sobre a procedência da droga, a denunciada afirma que estaria traficando no local para sustentar o seu vício em “crack", e ainda informou que havia outras drogas escondidas no interior de um cano que ficava a cerca de 3 (três) metros do local da abordagem,

Ao verificarem o local informado pela denunciada, foi encontrado 05 (cinco) pinos de cor verde da substância conhecida como “crack”.

Nesse cenário, a magistrada de origem absolveu a recorrida das iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da nulidade da busca pessoal, ante a ausência de fundadas razões, conforme de extrai do excerto abaixo:

Ocorre que, após a análise dos autos, entendo razão assistir a Defesa no tocante a nulidade da busca pessoal efetuada na ré. Digo isso, visto que ao serem ouvidas as testemunhas PMES Diego Barbosa Simonelli e Saulo Campos de Freitas Junior, perante este Juízo, mídia acostada no ID 41099863, ambos foram claros ao afirmarem que durante o patrulhamento viram a ré sentada na escadaria e somente a abordaram por ser o local de intenso tráfico de drogas, tendo encontrado as drogas apenas após a abordagem policial e consequente revista.

Ao ser questionado pelo MPE, o CB Diego afirmou “que no momento da abordagem a ré não estava fazendo uso de drogas nem efetuando a venda; que não foi possível a visualização das drogas antes da abordagem”.

Diferente do que sustenta o MPE, os militares só perceberam que a ré estavam com uma das mãos fechadas quando a colocaram em posição de revista, não tendo sido este o motivo da abordagem.

Conforme entendimento jurisprudencial, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva e consequentemente a prova dela derivada.

No caso, como já mencionado acima, entendo não estarem presentes fundadas razões para a abordagem da ré, tendo esta sido realizada, tão somente, por estar em local conhecido como ponto de comércio de entorpecentes.

Nesse ponto reafirmo que as testemunhas não a viram portando, consumindo ou comercializando qualquer tipo de entorpecente que pudesse admitir a ação empregada.

A descoberta dos produtos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem ilegal, não podendo ser admitido que a mera descoberta causal da situação de flagrância posterior à revista justifique a medida.

Tal conclusão está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de serem nulas as provas obtidas mediante busca pessoal desassociada de fundadas razões prévias.

Por oportuno:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.

2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.

3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO).

(HC n. 822.743/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 19/12/2025).

No caso dos autos, conforme depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, a abordagem deu-se em razão de a recorrida estar sentada em uma escadaria em local de intenso tráfico, não se vislumbrando a fundada suspeita exigida no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Reitero dizendo que ambos os policiais militares Diego Barbosa Simonelli e Saulo Campos de Freitas Junior, ouvidos em juízo, foram categóricos ao afirmar que estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram a recorrida e outras duas mulheres sentadas em um canto da escadaria, em local conhecido pela guarnição de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem.

Em suma, os policiais militares ouvidos em juízo afirmam que a recorrida apenas estava sentada na escadaria, não realizava venda, não fazia uso de entorpecentes e não foi possível visualizar drogas antes da abordagem.

Assim, a despeito da apreensão em flagrante dos 15 pinos de “crack”, é de rigor a manutenção da absolvição da recorrida, em razão da ilicitude das provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.